Tribunal: TJDFT
Processo: 0753434-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL no 7.431/1985. EXPRESSA PREVISÃO. TEMA REPETITIVO 1.118/STJ. DANOS MORAIS. AUSENTES. CULPA CONCORRENTE DO ALIENANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude da não transferência de veículo automotor, e da consequente negativação do nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adquirente do veículo deve responder pelos débitos incidentes após a data da compra; (ii) verificar se estão configurados os pressupostos para indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao adquirente do veículo promover a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito, com a consequente emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV).
4. A responsabilidade pelos encargos financeiros, tributários e administrativos de veículo automotor é propter rem e recai sobre o possuidor do bem, ainda que a transferência da titularidade não tenha sido formalizada junto ao órgão de trânsito.
5. A indenização por dano material exige prova inequívoca de efetivo prejuízo econômico. A mera existência de débitos vinculados ao veículo não é suficiente para ensejar reparação, ausente demonstração de que os valores foram quitados ou resultaram em efetiva diminuição patrimonial.
6. A ausência de comunicação da alienação por parte da autora, nos termos do art. 134 do CTB, impõe-lhe responsabilidade solidária pelos encargos gerados após a venda, diante de previsão legal expressa e da legislação distrital (Lei no 7.431/1985, art. 8o, III).
7. A configuração do dano moral pressupõe a prática de ato ilícito apto a violar direito da personalidade. 7.1. Constatada a contribuição do autor para a inscrição de seu nome em dívida ativa, diante da omissão quanto à formalização da comunicação de venda do veículo, afasta-se a caracterização de abalo moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento:
1. O adquirente do veículo responde pelos débitos incidentes após a data da aquisição, por se tratar de obrigações de natureza propter rem.
2. A indenização por danos materiais exige prova efetiva de prejuízo econômico, não bastando a mera existência de débitos pendentes.
3. O dano moral não se caracteriza na hipótese de omissão concorrente das partes quanto à comunicação e transferência do veículo.
4. A ausência de comunicação da venda pelo alienante gera responsabilidade solidária pelos encargos, conforme o art. 134 do CTB e a Lei Distrital no 7.431/1985.